Tribunal: STF
Processo: ADI 346
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: CONSELHEIROS. ART.
151 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CAUTELAR: PRESSUPOSTOS INOCORRENTES.
NÃO SE TENDO COMO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS QUE PODERIAM
JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENSÃO DA
EFICACIA DO ART. 151 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, E ELA INDEFERIDA.